Tribunal: TJSP
Processo: 0005532-89.2021.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime aberto deferida. Inconformismo do Ministério Público. Nulidade da decisão. Violação ao contraditório. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Atendimento às exigências da Lei de Execuções Penais. Sentenciado que saldou a fração de pena que lhe assegura o requisito objetivo. Em paralelo, há demonstração suficiente do requisito subjetivo, frente ao

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime aberto deferida. Inconformismo do Ministério Público. Nulidade da decisão. Violação ao contraditório. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Atendimento às exigências da Lei de Execuções Penais. Sentenciado que saldou a fração de pena que lhe assegura o requisito objetivo. Em paralelo, há demonstração suficiente do requisito subjetivo, frente ao bom comportamento carcerário e exame criminológico. Desnecessárias as respostas dos quesitos judiciais no laudo psicológico, eis que ele foi favorável ao benefício. Agravo ministerial não provido.